Tribunal: TJPA
Processo: 0006507-73.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006507-73.2020.8.14.0401

APELANTE: JEFFERSON MORAIS DA CRUZ

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO SIMPLES - SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. RÉU REINCIDENTE. POSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS INCISOS E DO §3º DO ARTIGO 44, DO CÓDIGO PENAL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do
Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento,
para substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direito,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por

Jefferson Morais da Cruz,
irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que julgou procedente a denúncia para condená-lo nas sanções punitivas do artigo 155,
caput
, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e o pagamento de 14 (quatorze) dias-multa (cf. ID 15066158).

Inconformada, a defesa requer a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito
(cf. ID 15066159)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento do apelo e seu improvimento (cf. ID 15066166)
.

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento da apelação, para que a r. sentença seja mantida em todos os seus termos (cf. ID 15610143).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 07 de fevereiro de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

No mérito, a defesa requer a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, argumentando que apesar de haver reincidência militando contra o apelante, essa não é específica, e que não há fundamentos para se considerar que a medida não é socialmente recomendável.

Pois bem.

Como é cediço, o Código Penal, em seu artigo 44, prescreve a possibilidade de substituição da sanção física por penas restritivas de direitos autônomas, desde que preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos previstos em seus incisos, a saber:

Artigo 44.
Omissis.

I - aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

II - o réu não for reincidente em crime doloso;

III - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

Vejo que o apelante preenche a todos requisitos, exceto o previsto no inciso II, pois detém condenação pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (proc. 0005126-52.2016.8.14.0051), a qual transitou em julgado em data anterior ao cometimento do delito apurado nesse feito.

Nessa hipótese, deve o julgador recorrer ao parágrafo 3º, do artigo 44, do Código Pena, o qual detalha que o condenado reincidente pode ter sua pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos, se a medida for socialmente recomendável e se a reincidência não for específica.

Contudo, ao compulsar os autos, observo que, como bem pontuou a defesa, esse procedimento não foi adotado pela MM. Juíza sentenciante, quem fundamentou a não concessão da benesse da seguinte forma (ID 15066158):

INCABÍVEL a substituição da pena privativa de liberdade por outras restritivas de direito, uma vez que se trata de réu reincidente, e, nos termos do art. 44, inciso II, do CP, tal fato obsta a substituição, muito embora se trate de crime praticado sem violência ou grave ameaça a pessoa e cuja pena seja inferior a 04 (quatro) anos.

Portanto, o embasamento empregado não é idôneo, pois resta evidente que não foram analisadas as disposições do §3º, do artigo 44, do CP, uma vez que a reincidência do réu, realmente, não é específica, e tampouco, há nos autos elementos que indiquem não ser recomendável socialmente a substituição da pena, de modo que essa deve ser concedida.

Pleito deferido.

Dessa maneira, com base no §2º, segunda parte, do artigo 44, do CP, substituo a pena privativa de liberdade imposta ao apelante pelas restritivas de direito elencadas no artigo 43, III e IV, do mesmo diploma legal (limitação de final de semana e prestação de serviço à comunidade), durante o período restante da condenação, por se revelarem mais adequadas à situação em destaque, em busca da reintegração do apelante à sociedade e como forma de lhe promover a autoestima.

Prejudicada a suspensão condicional da pena, com fulcro no artigo 77, III, do Código Penal.

Ao Juízo de Execução, caberá especificar as condições da limitação de fim de semana, além de indicar a entidade a ser beneficiada com a prestação de serviços comunitários.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço do recurso de apelação e, no mérito, dou-lhe provimento para substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

É o voto.

Belém, 06/03/2024